Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-92.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800253-92.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR AFASTADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cerceamento de Defesa. Juízo destinatário das provas, podendo rejeitar as que entender inúteis ou protelatórias. Preliminar Rejeitada.

2.

A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Logo, a mera apresentação nos autos da cédula de crédito bancário, porém sem o laudo de perícia grafotécnica e sem o comprovante de disponibilização do valor emprestado à apelada, impede a clara averiguação da licitude da relação negocial, apontando, consequentemente, evidências de fraude. Súmula 479 e Tema 1061 do STJ.

3.

É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois o autor recebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do banco apelante.

4.

Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – 0800253-92.2021.814.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A
,
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, movida por FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS, que tramitou na Vara Única da Comarca de Inhangapi-PA.

Narra a exordial, que a autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS, tendo observado redução do valor em sua conta, razão pela qual se dirigiu ao INSS e descobriu a existência de descontos mensais referentes a um empréstimo consignado, na quantia de R$36,40 (trinta e seis reais e quarenta centavos), provenientes do contrato número 310591776-3, que possuía limite de R$1.207,70 (um mil, duzentos e sete reais e setenta centavos), com data de início em 14.06.2016, o qual desconhecia.

Aduz não ter contratado o serviço e requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos em seu contracheque; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, com juros e correção, bem como condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

Foi deferida gratuidade processual e estabelecida a inversão do ônus da prova (ID 7349771).

Em sede de contestação (ID 7349782), o banco réu requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito, por existir demanda que trata do mesmo contrato em tramitação (processo nº 0003867-12.2019.814.0085), configurando litispendência/conexão.

Afirma a regularidade do pacto firmado entre os litigantes, apresentando cédula de crédito bancário perfeitamente formalizada e expressamente subscrita pela autora, contendo todos os seus dados, bem como as especificações do acordo, incluindo a taxa contratual máxima e o custo total efetivo.

Aduz que o contrato foi celebrado com apresentação dos documentos pessoais originais da autora, não havendo dúvidas em relação à veracidade de sua assinatura, nem indícios de qualquer vício de consentimento, tais como erro, dolo ou coação.

Sustenta a improcedência do pedido de indenização por dano moral, por entender não haver ofensa aos direitos da personalidade e requer o reconhecimento da litigância de má-fé.

Réplica à contestação (ID 7349787)
.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 7349795) julgando procedente o pedido da parte autora, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Tendo a exposição supra por fundamento, julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.
Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão (
contrato nº 310591776-3; valor do empréstimo: R$ 1.207,70; data de início do desconto: 07/2016; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 36,40). Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.
Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação. Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino a suspensão das consignações
do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (caso esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.
Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação (ID 7349817), alegando, preliminarmente o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova. No mérito, defende
a regularidade da contratação e dos descontos efetuados em razão do serviço contratado, não havendo motivos que fundamentem dano moral, por inexistir qualquer violação aos direitos à personalidade da parte autora, tais como honra, imagem, reputação ou intimidade, bem como questiona a restituição em dobro.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a total improcedência da ação, além da compensação referente ao valor do empréstimo realizado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora, além de pleitear a incidência dos juros a partir do arbitramento.

Réplica à contestação (ID 7349787).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

B
elém, 16 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

2.1 Preliminar de cerceamento de defesa.

Logo após a réplica à contestação, o juízo
a quo
abriu prazo para que as partes produzissem novas provas, tendo o banco recorrente se manifestado no sentido de pedir expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que demonstrasse a realização do levantamento, pela autora, do valor contratado (ID 7349794), o que foi indeferido pelo juízo a quo.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual, o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas trazidas aos autos. Assim preconizava o artigo 131 do CPC/73:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

Cabe ao magistrado, pois, à luz do caso concreto, ponderar sobre as provas que serão imprescindíveis à solução da controvérsia, devendo deferir sua produção e, por outro lado, indeferir as desnecessárias e protelatórias.

Mais ainda, o magistrado tem o poder/dever de determinar oficiosamente a produção das provas que julgar necessárias ao julgamento do mérito, sendo que tal prerrogativa deve ser aplicada em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 370 e 371 do CPC/2015) e do princípio dispositivo, de cunho doutrinário.

Nesse contexto, não configura cerceamento de defesa o indeferimento pelo magistrado processante, da produção de prova que repute desnecessária ao deslinde da demanda, quando considerar que os demais elementos probatórios carreados aos autos já são suficientes para a resolução da demanda.

A propósito, nesse sentido é firme a jurisprudência no STJ desde o antigo códice processualista:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARRAS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 330, I, do CPC/1973 é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Por sua vez, o art. 131 do CPC/1973, que trata do princípio da livre persuasão racional, estabelece que cabe ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

2. No caso, depreende-se que o Colegiado Estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido.

3. Em relação à necessidade ou não de devolução do valor pago a título de arras, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1096303/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando o juiz, na condição de destinatário final da instrução, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção.
2.1. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1947719/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. E, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Na espécie, assim justificou o magistrado primevo a sua decisão de indeferimento do pedido de produção de prova pericial (Num. 1576738 - Pág. 3):

“
Corroborando a tese de fraude o banco não trouxe o comprovante de remessa do dinheiro. A ordem de pagamento mencionada constitui documento de livre acesso e disponibilidade do banco. O banco não trouxe cópia do documento de remessa a instituição financeira de destino, e nem mesmo a tela do lançamento contábil demonstrativa da transferência do valor a outra instituição. O requerimento do réu para que o juízo intime o banco destinatário da ordem para apresentar o documento de quitação não possui qualquer justificativa à intervenção judicial, sendo irrazoável, no mínimo. Tal documento por constituir prova da transação entre bancos, deveria estar na posse do réu, e, na hipótese inadmissível de não tê-lo, nada o impede de buscá-lo diretamente junta a instituição destinatária, por direito ao recibo do dinheiro que colocou em sua custódia. Por tais razões indefiro o pedido de produção de prova.”

Nesse sentido, o magistrado é livre para examinar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte.

Ao que tudo indica, portanto, o magistrado singular entendeu que as provas já amealhadas aos autos foram suficientemente hábeis à formação da convicção do juízo, o que, de forma alguma pode representar cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar.

2.2 Do mérito.

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela parcial procedência do pedido da autora, ora apelada, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e, em consequência, tornando inexigíveis os débitos gerados pelos supostos contratos. O magistrado também condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu apelo, o recorrente defende, resumidamente, a inexistência de conduta ilícita, a culpa exclusiva da vítima e a ausência de danos morais.

Entretanto, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Isso porque os documentos existentes nos autos não comprovam indubitavelmente a relação negocial discutida entre as partes.

A especificidade do caso concreto está na ausência de juntada pelo banco recorrente do comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da recorrida. Ainda que a instituição financeira tenha anexado a Cédula de Crédito Bancário (ID 7349783) com suposta assinatura da apelada, entendo que o título, por si só, não é suficiente para comprovar inequivocamente a contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação conjunta de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perícia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido. (2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)

Além da ausência do documento de transferência do valor emprestado, destaco que o apelante deixou também de anexar laudo de perícia grafotécnica das assinaturas apostas nas avenças, razão pela qual se desincumbiu do ônus da prova que lhe era cabível, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1061 do STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Sob todo raciocínio acima exposto, entendo que a mera apresentação nos autos da cédula de crédito bancário, porém sem o laudo de perícia grafotécnica e sem o comprovante de disponibilização do valor emprestado à apelada, impede a clara averiguação da licitude da relação negocial, apontando, consequentemente, evidências de fraude.

Por fim, quanto à fraude relativa a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno que enseja na responsabilidade objetiva da instituição:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Diante do exposto, não pairam dúvidas de que a sentença vergastada se encontra em harmonia com a Súmula nº 479 do STJ e com a jurisprudência pátria supracitada, razão pela qual deve ser mantida.

2.3. Danos morais:

O juízo
a quo
condenou ainda o apelante a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O banco recorrente argui não haver provas de violação à honra da Apelada.

Entretanto, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu ainda redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Reitero, então, o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Portanto, os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária, sendo razoável o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho a sentença também neste item.

Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente
que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o banco recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação

do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente,
como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da contratação do empréstimo consignado ora debatido, pelo que entendo intencional a conduta do banco recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

Em razão da má-fé configurada na conduta do banco apelado, conforme razões já expostas, é devida indenização por danos morais presumidamente reconhecidos, na medida em que o autor teve seu direito violado e sofreu danos, por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, diante da atitude negligente da instituição financeira.

No que tange ao valor

da indenização, sabe-se que deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido e levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob essa ótica, a condenação deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, o autor é idoso e recebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto bancário indevido não pode ser entendido como mero aborrecimento, mas sim alçado à condição de dissabor superlativo apto a ensejar a reparação civil, pois o apelante teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes.

Não obstante, analisando os autos, entendo razoável a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

Nesse sentido, é jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO

INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. Indícios de fraude bancária. 2. Existe

dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do

serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que

inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da

documentação apresentada; 3. A

restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou

valor indevido, revelando-se ca (11223479, 11223479, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27).

Com efeito, nos casos de alegação de fraude na contratação, a Jurisprudência entende se tratar de reponsabilidade extracontratual, incidindo o enunciado 54 da súmula da Jurisprudência do STJ, cuja redação é a seguinte:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(12214843, 12214843, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-15)

3. PARTE DISPOSITIVA:

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo banco réu, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.
Fixo
honorários advocatícios, pela Apelante, em 20 % sobre a condenação, conforme § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/06/2023